Tribunal: STF
Processo: Rcl 78629
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 44) da 12ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferida nos autos do Processo nº 0011807-18.2024.5.18.0012, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
 
2. Da decisão reclamada (e-doc. 44), extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0011807-18.2024.5.18.0012 foi movida pelo reclamante em face de VENÂNCIO DA COSTA NEVES visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, bem como ao recebimento de contribuições assistencial e sindical.

3. A ação foi extinta sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

I – RELATÓRIO 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DO ESTADO DE GOIAS – SINDIFEIRANTE qualificado na petição inicial de ID d43d57c, ajuizou a presente ação em face de VENÂNCIO DA COSTA NEVES, igualmente qualificada nos autos, alegando, em síntese, que a contribuição associativa dos anos de 2023 e 2024 não foi quitada pelo réu, motivo pelo qual postula o pagamento de tal parcela, bem como o fornecimento do relatório de trabalhadores admitidos e demitidos do e-Social de todo o período imprescrito. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
(...)
II – FUNDAMENTAÇÃO 
2.1 Preliminar. Indeferimento da petição inicial. Contribuição Assistencial. Ausência de pressuposto processual 
O autor requer o pagamento da contribuição assistencial referente aos anos de 2023 e 2024, sob o argumento que o réu não efetuou os recolhimentos respectivos. 
Analiso.
(...)
Como se percebe, a contribuição assistencial integra a fonte de receita dos sindicatos, sendo devida pelos empregadores, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição, conforme tese de repercussão geral fixada pelo STF, no julgamento do ARE 1018459 (tema 935), cujo teor é abaixo transcrito: 
É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. 
Pois bem. 
Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o sindicato autor não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que foi assegurado ao réu o direito de oposição à cobrança da contribuição assistencial dos anos de 2023 e 2024, tampouco de que o reclamado é sindicalizado. 
Se não bastasse isso, cumpre mencionar que, de acordo com o disposto no art. 605 da CLT, as entidades sindicais são obrigadas a publicarem editais de cobrança, por três dias, nos jornais de maior circulação local. 
No entanto, a prova documental produzida demonstra que o sindicato autor efetuou somente duas publicações de convocação para o exercício do direito de oposição, as quais foram realizadas nas datas de 08.02.2024 (fl. 207) e 05.07.2024 (fl. 208), ambas no jornal “HOJE”, que não é um jornal de grande circulação local.
Sendo assim, não resta dúvida acerca da ausência de cumprimento das formalidades legais. 
Pelo exposto, ante a ausência de pressuposto indispensável à propositura da ação (art. 320 do CPC), indefiro, de ofício, a petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), e reconheço a ausência de pressuposto processual específico e necessário para constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 485, § 3º, do CPC) para a cobrança da contribuição associativa relativa ao exercício de 2023 e 2024, e, em consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC. 
Ressalte-se, por oportuno, que o pedido de exibição de documentos foi formulado tão somente para viabilizar a liquidação da contribuição associativa, restando, portanto, prejudicada a sua análise. 
2.2 Gratuidade da Justiça 
Indefiro o requerimento do sindicato autor de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que inexiste nos autos prova do seu estado de insuficiência econômica. 
Com efeito, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Regional, seguindo o entendimento perfilhado em diversos arestos do E. STF, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, caso ora em apreço, a mera alegação de insuficiência de recursos, sem a devida comprovação, não é bastante para amparar a pretensão em tela, cabendo ao interessado demonstrar, de forma cabal, a alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, pois a presunção é de que detenha condições financeiras para suportá-las. 
As disposições do § 2º do art. 606 da CLT também não autorizam a isenção, pois, quando da redação desse dispositivo, o privilégio da Fazenda Pública no tocante às custas restringia-se ao pagamento ao final do processo e, ainda, em ações executivas. Vale salientar também que a posterior isenção conferida pela Lei n. 10.537/02, que acrescentou o art. 790-A à CLT, especificou rol taxativo das pessoas beneficiárias, dentre as quais não estão incluídas as entidades sindicais, valendo salientar que se fosse intenção da lei estender o benefício também a estas teria feito menção expressa. 
III – DISPOSITIVO 
À vista do exposto, na reclamatória trabalhista ajuizada por SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DO ESTADO DE GOIAS – SINDIFEIRANTE em face de VENÂNCIO DA COSTA NEVES, declaro, de ofício, a incidência da preliminar de ausência de pressuposto processual específico e necessário para constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 485, § 3º, do CPC), indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e, em consequência, extingo o feito, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC, tudo em conformidade com o tópico 2.1 da fundamentação, a qual deve ser considerada parte integrante deste dispositivo para todos os efeitos legais e formais.
(e-doc. 44, grifo nosso)
 
 4. O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois a decisão:

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, até o julgamento final desta reclamação constitucional” (e-doc. 01, p. 8).

6. No mérito, roga pela procedência “para declarar a nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que violam os Temas 935, 1046 e 823 do STF, determinando que sejam proferidas novas decisões em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 7-8)

7. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.
 
8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 44), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 
11. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

12. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

14. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso ordinário interposto está pendente de julgamento.
 
18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 29 e 30), janeiro/25 (e-doc. 28), fevereiro/25 (e-doc. 27) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 33 e 34). 

21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente